Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722387-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal a ser manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do pronunciamento do Perito (ID 13927831). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator